Tribunal: TJMT
Processo: 0035548-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035548-29.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA PEREIRA FERNANDES - CPF: 016.276.091-48 (EMBARGADO), EVALDO DUARTE DE BARROS SOBRINHO - CPF: 002.024.341-33 (ADVOGADO), FELIPE VIEIRA DIAS - CPF: 651.130.391-87 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FELIPE VIEIRA DIAS

EMBARGADA(S):

FERNANDA PEREIRA FERNANDES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE NAMORADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – E-MAILS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO –

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já analisada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que a hipótese dos autos foi apreciada de acordo com a jurisprudência do STJ e de vários Tribunais, bem como em consonância com o vasto conjunto probatório, que serviram para a formação do convencimento do julgador.

Considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se demonstrado nos autos por meio de prova documental, e-mails, bem como testemunhas/informantes ouvidas em juízo, preservando-se a boa-fé, se incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso e com base na relação de confiança houve empréstimo de dinheiro para o ex-namorado, dívida que deve ser honrada.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

FELIPE VIEIRA DIAS
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 43518457), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 42110984, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta o embargante a existência de omissão no v. acórdão, referente à cobrança de valor que não faz parte do fato gerador e de dívida não constituída no período do convívio entre as partes.

Afirma ter narrado que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não se coaduna com as provas constantes nos autos, que são os empréstimos levantados pela embargada no período que conviveu com o ora embargante.

Aduz que, ainda que reconhecesse o mútuo, não se pode perder de vista os documentos (empréstimos realizados no período da convivência do casal) contidos nos autos, que são divergentes do valor pleiteado, devendo ser sanada a omissão para adequação do valor, considerando os empréstimos realizados no período que as partes conviveram.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID no 45127478, requerendo o desprovimento do recurso, a aplicação à parte adversa da pena de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79, 80 e 81, todos do CPC/15, bem como a multa do §2o do artigo 1.026 do CPC/15 (recurso protelatório).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“
[...] Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes tiveram relacionamento amoroso, pelo período de 2002 a 2008, morando em casas distintas, conforme confirmado pelas partes na petição inicial (ID no 15206996) e na contestação (ID no 15207478).

Também é possível extrair da contestação a afirmação de que a autora possuía melhor condição financeira do que o requerido. Vejamos:

‘os dois passaram a viver como um casal normal, entretanto, em razão de sua prestigiada situação financeira, a autora era quem mais efetuava o pagamento das despesas em comum do casal’
(ID no 15207478).

A requerente alega que emprestou dinheiro para o requerido (ex-namorado) de forma verbal (mútuo verbal), ou seja, não houve contrato escrito, já que tinham um relacionamento amoroso e visava ajudar o ora apelante.

Para comprovar as suas alegações, a autora juntou aos autos e-mails trocados com o requerido sobre a dívida, e-mails trocados com parente do requerido para receber o seu dinheiro, extratos bancários e empréstimo bancário (ID’s no
s
15207458, 15207459, 15207460, 15207461, 15207462, 15207463, 15207464, 15207465, 15207466, 15207467 e 15207468).

Ao apresentar a contestação, o requerido sustentou acerca da impossibilidade de aceitação de e-mail como fonte de prova e que o alegado empréstimo seria para gasto comum do casal.

Em sua impugnação à contestação, ressaltou a autora que, de fato, ambas as partes residiam em casas distintas, não podendo ser considerado esse empréstimo como gasto comum, inexistindo união estável ou casamento. Asseverou que:

‘
[...]
não nega
veracidade dos diálogos, do que se pode entender pela confissão tácita, posto que se não houvesse correspondido da forma posta na exordial – se seguro estivesse diante da verdade – deveria rechaçar a autoria das palavras postas nas mensagens, ou mesmo protestar pela prova pericial no sistema de informática correspondente, o que não o fez, preferindo limitar-se a suscitar dúvidas vagas e genéricas, porquanto é consciente de tudo que se passou.’
(ID no 15207483).

Deveras, apesar de o requerido alegar que não servem de prova as mensagens eletrônicas, pois passível de manipulação, certo é que não pugnou pela perícia nos e-mails, ou seja, não conseguiu desconstituir os e-mails juntados aos autos.

Aliás, na fase de especificação de provas, decorreu o prazo do requerido para se manifestar, conforme certidão de ID no 15207490.

Sobre a validade do e-mail como fonte de prova, o STJ assim se manifestou:

‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE.
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

4. Recurso especial não provido.’

(STJ, REsp no 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016) (g.n.).

Além da análise dos documentos juntados ao processo e alegação das partes, a magistrada
a quo
também levou em consideração os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (ID no 15207950), os quais constituem meio de prova, julgando acertadamente a ação parcialmente procedente.

Com efeito, diante da clareza da sentença proferida pela magistrada singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

‘A autora Fernanda Pereira Femandes pretende seja o requerido Felipe Vieira Dias condenado ao pagamento do suposto valor devido de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É incontroverso que as partes tiveram um relacionamento amoroso que se estendeu de 2002 a 2008, girando a controvérsia em saber se o requerido efetuou saques na conta de titularidade da requerente e se beneficiou de empréstimos feitos por ela.

O requerido assegura que os gastos foram realizados pela própria autora, inclusive tomava, corriqueiramente, emprestados numerários de instituições financeiras e era quem usufruía das operações bancárias realizadas.

Josyane Ferreira da Silva, ao ser ouvida em juízo, assevera que Fernanda emprestava dinheiro para Felipe, para que ele custeasse as suas despesas pessoais e também um curso de pós graduação, inclusive fez empréstimos para lhe comprar roupas e móveis. Que o dinheiro emprestado ao réu serviria para auxiliá-los nos estudos, o que lhe fez falta quando foi estudar em São Paulo, tendo ela passado por dificuldades, já que não podia contar para o pai o que tinha feito.

A testemunha Flaviane Garcia Pires assevera que a autora fez empréstimo para dar ao requerido e sabe disso porque fez um empréstimo também, em seu nome, para dar à requerente, já que o pai desta queria saber o destino do valor que ela recebia da pensão e dava para o requerido se manter. Que na época viu algumas mensagens trocadas entre as partes, no MSM, onde o réu afirmava que iria pagar o valor emprestado e ainda, presenciou o sofrimento da autora em razão da falta do dinheiro que tinha dado ao réu.
[...]

No caso dos autos, as correspondências eletrônicas, aliada às declarações colhidas em juízo, evidenciam que realmente a autora, durante o namoro, custeou gastos pessoais, estudos e móveis adquiridos pelo requerido.

O fato constitutivo do direito da autora, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é o empréstimo, o que resta demonstrado nos autos, sendo de se reconhecer que o valor foi cedido motivadamente pela relação amorosa que se estabeleceu entre as partes, vinculada à intenção de assistência que a autora pretendeu dar ao requerido.

Por outro lado, apesar do requerido afirmar que em razão da prestigiada situação financeira da autora, era ela quem mais pagava as despesas do casal (almoços, jantares, entradas em cinema, shoppings, shows, saída com amigos, presentes, etc), cabia a ele a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), o que não fez.

Quanto ao valor a ser devolvido à autora, consta dos autos que esta emprestou ao requerido a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que desse valor lhe foi restituído R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando um saldo devedor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), que não foi impugnado especificamente pelo requerido, tornando-se valor incontroverso
. [...]’
(ID no 15207960) (Destaquei).

[...]

In casu
, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerente/apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a realização de empréstimo ao requerido – seu ex-namorado, mormente pela comprovação do e-mail do requerido (ID no 15207458) e pelas conversas entre as partes nos e-mails acostados aos autos. Vejamos algumas mensagens eletrônicas em que há demonstração do empréstimo e valores não negados pelo requerido/apelante à época (ID’s no 15207466 e 15207467)
: [...]
” (ID no 42110984) (g.n.).

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com a jurisprudência do STJ e de vários Tribunais, bem como em consonância com o vasto conjunto probatório constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

No que tange ao pleito da parte embargada de aplicação para o embargante da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do recorrente nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões do recorrente em relação à insurgência contra o v. acórdão.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020